Tribunal: TJMT
Processo: 1017577-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017577-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA GOMIDES - CPF: 050.870.061-24 (RECORRIDO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VÍNCULO MANTIDO POR MAIS DE UMA DÉCADA. NULIDADE RECONHECIDA. FGTS DEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
manteve a sentença que
reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados entre professora da rede pública de ensino e o ente estatal, ao longo de mais de uma década, com fundamento na violação ao art. 37, IX, da CF/1988. Reconhecimento do direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sucessiva renovação de contratos temporários, por
quase dez
anos, com a mesma pessoa e para a mesma função pública,
sem processos seletivos
, pode ser considerada nula à luz da exigência constitucional de excepcionalidade e temporariedade nas contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, nos Temas 191 e 916, reconhece a nulidade de contratações temporárias sucessivas que se destinam ao preenchimento de funções permanentes da Administração Pública.

4. A reiteração de contratações, ainda que formais, configura burla à exigência constitucional de concurso público, violando o art. 37, II e IX, da CF/1988.

5. A nulidade do contrato não afasta o dever de pagamento do FGTS, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e da jurisprudência do STF.

6. A decisão monocrática encontra amparo em precedentes e está devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato temporário firmado com a Administração Pública que, embora precedido de seleção simplificada, é renovado de forma sucessiva e prolongada para o exercício de função permanente. 2. A nulidade do vínculo não afasta o dever de pagamento do FGTS.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que,
deu parcial
provimento ao recurso
, porém
manteve a sentença de primeiro grau
quanto ao reconhecimento da
nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora

condenando o ente estatal ao pagamento do FGTS correspondente ao período reconhecido
, e não prescritos.

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (Temas 916 e 191), que considera nulas as contratações temporárias reiteradas que desvirtuam os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, assegurando, contudo, ao servidor o direito ao salário e ao FGTS pelos serviços efetivamente prestados.

Nas razões do agravo interno, o Estado insiste na tese de que:

Todas as contratações foram precedidas de processos seletivos distintos;

Os
contratos observaram os limites temporais fixados nas Leis Complementares Estaduais no 600/2017, 719/2022 e 755/2023;

Não
houve renovações sucessivas de um mesmo contrato, mas sim contratos autônomos e legais;

O vínculo não seria nulo,
devendo ser afasta
do o direito ao FGTS.

Passo à análise de mérito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Nulidade dos Contratos Temporários

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela Administração Pública somente é válida se observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a)
previsão legal;
b)
prazo determinado;
c)
necessidade temporária;
d)
excepcional interesse público.

No presente caso, restou amplamente comprovado nos autos (extratos funcionais e documentos de ID
311117866
e seguintes) que a parte autora exerceu de forma contínua a função de professor de educação básica por
07 anos
, mediante sucessivas contratações temporárias anuais.

A presente demanda, cumpre salientar, restringe-se ao período de
3/2020 a 12/2024
,
em razão da prescrição.

A prática reiterada de contratos temporários para a mesma função essencial e permanente no serviço público descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade, essenciais à validade do vínculo. Nesse ponto, não basta a regularidade formal ou a observância dos prazos contratuais legais, pois o controle judicial da legalidade deve abranger também a finalidade e o contexto da contratação.

A tese defensiva do
Agravante
, no sentido de que a aprovação da
Agravada
em processos seletivos anuais validaria as contratações, não prospera. A submissão a processo seletivo simplificado é mera formalidade que não tem o condão de afastar a nulidade decorrente do desvirtuamento do instituto da contratação temporária.

A reiteração anual de certames simplificados para a mesma função, ocupada pela mesma servidora por longos anos, apenas corrobora a natureza permanente da necessidade do serviço.

De igual modo, a distinção que o
Agravante
tenta estabelecer entre "nulidade" e "desvirtuamento" contratual, com base nos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal, não se sustenta para o fim de afastar o direito ao FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 765.320/MG (Tema 916), com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos
termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ainda, no Tema 191 (RE 596.478/RR), o STF considerou constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, reconhecendo o direito ao FGTS nos casos de nulidade por ausência de concurso público.

Assim, está correta a decisão monocrática ao aplicar esses precedentes, reconhecendo que a conduta reiterada do Estado de Mato Grosso configura burla à regra do concurso público, tornando os contratos nulos de pleno direito e gerando, como única consequência jurídica, o direito da autora ao FGTS do período correspondente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
majoro os
honorários advocatícios
para 12
% (d
o
z
e
por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025